Tribunal: TJSP
Processo: 0000654-52.2003.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
– A matéria referente à violação dos princípios do

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case – RE n. 784.439/DF – Tema n. 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ.
- Turma Julgadora reconheceu similaridade entre os serviços listados e o tributado, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.
- A ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a aplicação do inciso I do artigo 173 do CTN, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 973.733/SC – TEMA 163/STJ.
Nega-se provimento aos recursos.